Tribunal: TJES
Processo: 5023266-79.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023266-79.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELIO AMORIM COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°: 5023266-79.2023.8.08.0048

Recorrente: JOCELIO AMORIM COSTA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOCELIO AMORIM COSTA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não há lógica no raciocínio desenvolvido no decisum recorrido;
b)
que o recorrente apresenta quadro de
sangramento vivo ao evacuar, lesão no intestino - região retal
, e isso é justificativa para a realização dos exames pleiteados, considerando a já realizada avaliação do Clínico Geral;
c)
que é frágil a afirmação de que o paciente precise ter o quadro clínico agravado, para só então poder realizar o exame pretendido;
d)
que a demanda do requerente é classificada como vermelho-emergência;
e)
que o presente recurso deve ser provido, para que o pedido autoral seja integralmente acolhido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer, além da consulta ao Oftalmologista já deferida, os exames de
ENDOSCOPIA
e
COLONOSCOPIA, bem como
a consulta com
INFECTOLOGISTA,
cujo pedido não foi acolhido na origem.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a parte requerida ao fornecimento da consulta com o médico Oftalmologista, julgando improcedentes os demais pedidos.

Sem maiores delongas, de acordo com a documentação colacionada aos autos, em especial nos
ID’s.: 8854606
,
8854607
e
8854608
, verifico restar devidamente comprovada a necessidade da realização dos exames de ENDOSCOPIA e COLONOSCOPIA, considerando atestada a situação “VERMELHO - EMERGÊNCIA” nos referidos laudos apresentados.

Outrossim, importante salientar que os procedimentos médicos pleiteados pelo recorrente são padronizados pelo SUS, existindo política pública estatal que abrange o referido tratamento solicitado pela parte autora.

Nessa linha, restou comprovada a necessidade da realização da consulta com médico especialista
INFECTOLOGISTA
e consequente realização dos exames de
ENDOSCOPIA
e
COLONOSCOPIA
, cabendo ao Estado fornecer tratamento adequado ao recorrido, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado
.

Por força desses preceitos, constitui dever do ente federado garantir, por meio de ações e iniciativas, o acesso ao tratamento médico exigido do paciente carente ou insuficiente de recursos, na concessão de medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações, prótese, órtese e etc.

Nesse ínterim, o artigo 198 da CRFB/88, estabelece também que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Além disso, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Sendo assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88, sendo desnecessária ordem judicial específica no sentido de direcionar do cumprimento da demanda, de acordo com o tema 793.

Outrossim, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo quaisquer destes entes federativos ser judicialmente interpelados, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

Assim, a parcial reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOCELIO AMORIM COSTA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para determinar que também seja a parte requerida compelida a fornecer a CONSULTA COM
INFECTOLOGISTA,
bem como os procedimentos de
ENDOSCOPIA
e
COLONOSCOPIA.

Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

______________________________

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)